Tribunal: TJPA
Processo: 0008253-63.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008253-63.2018.8.14.0136

APELANTE: J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME, BANCCO ITAUCARD SA

APELADO: BANCCO ITAUCARD SA, J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE BEM QUITADO. INOVAÇÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
BIS IN IDEM
. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de J R SOUZA & MOREIRA LTDA., reconhecendo lucros cessantes e danos morais pela apreensão indevida de um tanque quitado, e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo do Banco, reduzindo a condenação por danos materiais. O Agravante alega ausência de provas dos lucros cessantes e do dano moral, bem como sustenta que a apreensão indevida se deu por erro do oficial de justiça, e não do Banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Agravante apresentou elementos aptos a reformar a decisão monocrática, e (ii) se a decisão monocrática merece ser mantida integralmente, reconhecendo os lucros cessantes, o dano moral e corrigindo o valor dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alegação de erro do oficial de justiça constitui inovação recursal, não tendo sido apresentada em momento anterior, sendo, portanto, inviável sua análise.

2.

A decisão monocrática, ao dar provimento à apelação da empresa, reconheceu a comprovação dos lucros cessantes, com base em contrato de locação não impugnado oportunamente, e ainda o dano moral, pela apreensão indevida do tanque, que causou constrangimento, desgaste e abalo à imagem da empresa.

3.

A decisão monocrática, ao dar parcial provimento ao recurso adesivo do Banco, reconheceu a ocorrência de
bis in idem
, em relação à condenação por danos materiais, de modo que reduziu o valor da indenização para o valor nominal (R$ 50.043,54), já corrigido, afastando a cobrança duplicada de atualização e de custos com pátio.

4. O Agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo inviável seu provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “1. A apreensão indevida de bem quitado, que não era objeto da ordem judicial, enseja a condenação do banco em danos materiais, inclusive por lucros cessantes. 2. A conduta do banco, por ser abusiva e indevida, configura dano moral à pessoa jurídica, não se limitando
in casu
ao simples constrangimento, mas se estendendo à imagem e reputação da empresa, o que justifica a sua reparação. 3. A condenação em danos materiais deve ser reduzida para o valor nominal de R$50.043,54, pois o valor total da indenização, conforme planilha da Apelante, já incluía os custos com o pátio e sua atualização.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 411, III, 435 e seu parágrafo único, 436, II, 398, 85, § 2º, 86, parágrafo único, 927, 1.021, § 3º e 4º, 1.026, § 2º. CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 54, Súmula 43 e Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008253-63.2018.8.14.0136

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADA: J R SOUZA & MOREIRA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 21243559

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face da Decisão Monocrática (id. 21243559) que
deu provimento ao recurso de apelação interposto em face da Autora, J R SOUZA & MOREIRA LTDA., e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora Agravante
.

Na origem, o Autor/Apelante alega que, diante de seu inadimplemento em um contrato de financiamento de veículo junto à instituição financeira ré, teve contra si expedido um mandado de busca e apreensão.

A autora, proprietária de um caminhão e de um tanque de aspersão de água (Probomba), alega que o réu, de forma arbitrária e sem prévia comunicação, realizou a busca e apreensão de ambos os bens, mesmo estando o tanque quitado, causando-lhe prejuízo material e moral.

Informou que o Caminhão VW-31.320, de placas 1913, cor branca, foi apreendido por oficial de justiça na data de 08/06/2015, conforme certidão juntada com a exordial (fl. 27).

Asseverou que, diante da perda da posse do veículo, celebrou acordo com a parte ré para quitação da dívida integral, mediante o pagamento de um boleto bancário no valor de R$153.045,95 (fl. 31).

À fl. 32, juntou o comprovante do pagamento na data de 19/06/2015, mas alega que, ao tentar reaver o bem móvel, conforme estipulado no acordo, constatou que o caminhão havia sido enviado para o pátio de uma empresa de leilões na cidade de Benevides/PA.

Visando a não perder o bem após pagamento da dívida, alega a requerente que se deslocou mais de 1000km até a cidade de Benevides/PA, mas lá chegando percebeu que seu caminhão estava todo “depenado”, com troca de rodas/pneus, destruição de peças e que ainda estava obrigado a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo custo com o guincho que levou o veículo até Belém e pela estadia no pátio da empresa de leilões.

Ao final, requereu a condenação da parte ré em indenização pelos danos materiais, consistentes nas peças subtraídas e destruídas do caminhão, conforme planilha de fl. 09 e orçamentos anexados à exordial. Requereu ainda indenização por danos morais e por lucros cessantes, pois teria perdido o valor que receberia pelo aluguel do veículo no período.

Juntou os documentos de fls. 19-89.

Não houve acordo em audiência designada para tal desiderato.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação às fls. 99-119, alegando, em suma, que a busca e apreensão deferida judicialmente teria sido cumprida na forma prevista em lei.

Mencionou ainda que não teria havido pretensão resistida ou qualquer motivo para indenização por danos morais.

A defesa pugna ainda pela lisura da sua conduta, informando que procedeu com todo o necessário para solução pacífica da lide, e ao final, no mérito só pleiteou a improcedência da demanda.

Réplica apresentada às fls. 125 e ss.

As partes não produziram prova em audiência de instrução.

A sentença, proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$85.485,47 (oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso (19/06/2015 - pagamento para entrega do veículo) e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (Súmula 43, do STJ).

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

Transcrevo excertos da sentença (id. 10953219, p. 20-24):

(...) O processo está completamente instruído, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida e declarada.

Sem preliminares, passo ao mérito.

Não se está no processo a discutir a legalidade da busca e apreensão, este não é o cerne da lide. De forma incontroversa o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi legítimo.

Ocorre que, no que diz respeito ao acordo apresentado às fls. 29-30, caberia a parte autora pagar a quantia de R$153.045,95 para então quitar a dívida de seu contrato e reaver o veículo já mencionado.

Neste sentido, observa-se que, a despeito do acordo ter como data fim para a quitação o dia 17/06/2015 (fl. 29), o boleto emitido pela própria parte ré tem como vencimento o dia 19/06/2015 (fl. 31), data essa em que de forma inquestionável o demandante efetivou o pagamento/quitação (vide comprovante de fl. 32).

Também está satisfatoriamente provado nos autos que por culpa (negligência) da ré, em nítida desorganização administrativa, permitiu que o veículo fosse levado da cidade de Parauapebas/PA para o município de Benevides/Pa, muito distante de onde tinha combinado de entrega-lo ao demandante após a quitação, veja a informação explicitada nos emails de fls. 35 e 40 dos autos.

Do mesmo modo, está muito bem provado nos autos, sobretudo pelas fotos de fls. 67, 68, 69 e 70, o estado do veículo e de seus equipamentos/assessórios quando da busca e apreensão e entrega à ré, verificando-se em contrapartida a deterioração e substituição nítida de peças pelas fotos de fls. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

A parte autora e seus advogados foram muito diligentes e competentes em tal produção probatória, destacando-se que, dentro do dever de impugnação especificada dos fatos, a parte ré em nenhum momento impugnou a veracidade das fotografias.

Em sequência, verifica-se que também foram diligentemente juntados à exordial, orçamentos avaliando a deterioração e o valor das peças nitidamente substituídas ou subtraídas do caminhão (vide fls. 47-65).

Destaque-se que entre a apreensão e entrega do caminhão à financeira ré e o ato de devolução decorrente da quitação da dívida, transcorreram apenas 19 dias, neste sentido há nos autos o termo de restituição de fl. 46.

Deste modo, está provado a conduta culposa, o dano material e o nexo, devendo, portanto, a parte ré, restituir a parte autora ao seu status quo ante, pagando indenização por danos materiais no importe de R$80.485,47.

Impõe ainda a parte demandada reembolsar a título de danos materiais à demandante pelo pagamento infundado da quantia de R$5.000,00, pois pelo que se provou com os e-mails, o veículo deveria ser entregue em Parauapebas/PA e não em cidade longínqua e sob custos e posse de terceiros (empresa de leilão).

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais do tipo lucros cessantes, percebe-se que o contrato de locação juntado extemporaneamente às fls. 121-122 sequer tem firma reconhecida ou autenticação para que se avalie a data de sua assinatura, podendo ter sido assinado até mesmo de forma posterior.

Deste modo, entendo insuficientes as provas do pedido de indenização por lucros cessantes para embasar condenação.

Por fim, sem desconsiderar a possibilidade de reparação por dano extrapatrimonial (moral) de pessoas jurídicas, no caso em tela não houve afetação dos direitos personalíssimos da pessoa jurídica autora, notadamente sua honra, nome e imagem, mas tão somente constrangimento e stress a seus representantes na missão de reaver o veículo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido autoral, para, analisando o mérito, extinguir o processo e CONDENAR A PARTE RÉ, no pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$85.485,47 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e quarenta e sete centavos)
, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso – 19/06/2015 pagamento para entrega do veículo - (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo – Súm. 43 do STJ.;

II –
Rejeitar o pedido de indenização por danos morais;

III
– Ante a sucumbência mínima da parte autora, Condenar ainda, a parte ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em percentual de 20% do valor total da condenação.

Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema.

Canaã dos Carajás, 23/05/2022.

_____________________

Daniel Gomes Coêlho
(...)

Inconformada, a Autora interpôs APELAÇÃO (id. 10953231) arguindo, preliminarmente, ser pessoa jurídica hipossuficiente, requerendo o benefício da justiça gratuita.

Defende a reforma da sentença, afirmando, em suas razões recursais, que deve ser reformada parcialmente, pois a importância reivindicada na exordial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do Apelado, visto que esse realizou busca e apreensão de um bem particular do recorrente o qual não era objeto daquela ordem judicial.

Aduz que o contrato juntado faz prova dos fatos narrados pelo Apelante, tendo em vista que o pacto foi rompido, sendo esse um prejuízo irreparável, pois sua atividade laboral depende única e exclusivamente de locações.

Assevera que, diante disso, a matéria dos lucros cessantes em nenhum momento foi questionada pelo banco Apelado, pois detém total conhecimento da falha na prestação de serviço a ponto de causar dano ao Apelante.

Alega, assim, que o banco apelado deverá reparar o dano material quanto aos lucros cessantes da locação do Probomba (tanque), bem particular quitado, que não era objeto de busca e apreensão, com o qual deixou de lucrar devido à arbitrariedade da medida, assim como com o deslocamento do bem para outra localidade.

Argumenta ainda que o Apelante foi contratado formalmente pela empresa LOCO MAQ, para realizar atividade laboral de locação de um bem particular – tanque completo -, o qual não era objeto da busca e apreensão (fls. 121 e 122 – id. 10953214, p. 12-13), apreendido de forma ilícita, sendo que o Apelante presta serviços de locação.

Sustenta que a prova documental juntada aos autos goza de presunção relativa de veracidade e detém plena autenticidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, não tendo a parte contrária impugnado.

Requer o provimento do apelo, com o reconhecimento do prejuízo causado pelo Apelado, da autenticidade do negócio jurídico (
contrato de locação ao id. 10953214, p. 12-13
) firmado em 10.06.2015 com a empresa LOCO MAQ e do contrato anexado em audiência (id. 10953210, p. 23-24), para condenar a Apelada ao pagamento dos LUCROS CESSANTES, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (data da busca e apreensão), conforme o artigo 398 do CC e a súmula 54 do STJ (fl. 27).

Juntou docs.

APELAÇÃO ADESIVA do Requerido,
BANCO ITAUCARD S.A.
(id. 10953237), em que sustenta que o dano emergente já fora atualizado até a data do ajuizamento da ação, sendo detectada duplicidade de valores na sentença (
bis in idem
), o que violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega, assim, que o valor nominal de R$50.043,54 já contempla todos os prejuízos alegados pelo Autor, e que o valor de R$80.485,47, segundo sua planilha (id. 10953237, p. 7), refere-se a todo dano emergente atualizado até a data de 09/08/2018, sendo, portanto, indevido acrescer novamente o valor a título de despesas com pátio (R$5.000,00), bem como determinar nova atualização tomando por base valor já corrigido pelo autor.

Em despacho de id. 15397350, intimei a Apelante a demonstrar sua condição/situação de hipossuficiência mediante prova inequívoca da efetiva situação financeira da empresa.

Documentos acostados pela empresa.

Contrarrazões à Apelação apresentada por
BANCO ITAUCARD S.A.
ao id. 10953241.

Pede seja negado provimento à apelação, mantendo-se o indeferimento do pedido de lucros cessantes, sendo condenado, ainda, o recorrente em honorários advocatícios em valor não inferior a 20% sob o valor atualizado da pretensão recursal.

Em decisão de id. 16795374, indeferi os benefícios de justiça gratuita à apelante.

Ambas as partes recolheram as custas recursais.

Sobreveio
Decisão Monocrática
(Id. 21243559), cuja ementa e dispositivo transcrevo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO E TANQUE. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PROCEDENTES.
A apreensão indevida de tanque quitado, que não era objeto da ordem judicial, enseja a condenação do banco em danos materiais, inclusive por lucros cessantes. A conduta do banco, por ser considerada abusiva e indevida, configura dano moral.

I. CASO EM EXAME

1. A empresa J.R. SOUZA & MOREIRA LTDA. - ME (Apelante) ajuizou ação de indenização contra o BANCO ITAUCARD S.A. (Apelado), alegando que, em decorrência de um contrato de financiamento de veículo, teve seus bens apreendidos de forma indevida, incluindo um tanque de aspersão de água quitado. A Apelante alegou danos materiais e morais. A sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando o Banco ao pagamento de R$85.485,47 a título de danos materiais, mas rejeitando o pedido de danos morais. A Apelante recorreu da decisão buscando o reconhecimento dos lucros cessantes e o deferimento da indenização por danos morais. O Banco interpôs recurso adesivo, alegando
bis in idem
na condenação em danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante faz jus à indenização por lucros cessantes em decorrência da apreensão indevida do tanque quitado, bem como por danos morais e (ii) saber se a condenação em danos materiais configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação do tanque apreendido, apresentado pela Apelante, demonstra a ocorrência de lucros cessantes em razão da apreensão indevida. Apesar da juntada extemporânea, o documento não foi impugnado pelo Banco, sendo válida a sua análise para a configuração do dano.

4. A conduta do Banco, por ser abusiva e indevida, demonstra abalo à imagem, reputação e/ou dignidade da empresa Apelante, caracterizando o dano moral à pessoa jurídica.

5. A condenação em danos materiais está em
bis in idem
, pois a planilha apresentada pela Apelante já considera os custos com o pátio. O valor nominal de R$50.043,54 já inclui todos os prejuízos, sendo este o valor que deve ser atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida para reconhecer os lucros cessantes e deferir os danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Recurso Adesivo provido para reduzir o valor da indenização para R$50.043,54.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão indevida de tanque quitado, que não era objeto da ordem judicial, enseja a condenação do banco em danos materiais, inclusive por lucros cessantes. 2. A conduta do banco, por ser abusiva e indevida, configura dano moral, não se limitando
in casu
ao simples constrangimento, mas se estendendo à imagem e reputação da empresa, o que justifica a sua reparação. 3. A condenação em danos materiais deve ser reduzida para o valor nominal de R$50.043,54, pois o valor total da indenização, conforme planilha da Apelante, já incluía os custos com o pátio”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 411, III, 435 e seu parágrafo único, 436, II, 398, 85, § 2º, 86, parágrafo único, 927, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º.

CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 54, Súmula 43 e Súmula 362.

(...)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à APELAÇÃO interposta por
J.R. SOUZA & MOREIRA LTDA. - ME
para:

·

RECONHECER a ocorrência de
lucros cessantes
em decorrência da apreensão indevida do tanque, com correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ, a serem calculados em sede de liquidação de sentença;

·

DEFERIR o pedido de indenização por danos morais, condenando o banco réu ao
pagamento de indenização no valor de R$15.000,00

(quinze mil reais)
, corrigida monetariamente (SELIC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto ao RECURSO ADESIVO interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para REFORMAR a sentença, em relação aos danos materiais, condenando o banco ao pagamento de
R$50.043,54
(cinquenta mil e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados com juros de mora de 1% ao mês e corrigidos pela SELIC, ambos a contar da data do evento danoso (quanto aos R$45.043,54, data da apreensão do caminhão e do tanque e, quanto ao valor de R$5.000,00, data de início da estadia do veículo no pátio), consoante disposto no art. 398, do CC, e na Súmula n. 54 do STJ, mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Assim, considerando ainda a sucumbência mínima da Autora, mantenho as custas e honorários – estes fixados em 20% do valor total da condenação - em desfavor do Requerido, com base nos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC. (...)

AGRAVO INTERNO (id. 22198876)
contra a
decisão monocrática
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sustentando a ausência de elementos mínimos de prova quanto aos lucros cessantes e ao dano moral.

Diz o Agravante que a busca e apreensão não foi indevida e que, em tendo havido erro no tocante à apreensão de bem móvel (tanque quitado) acessório ao bem em discussão, o erro foi proveniente do oficial de justiça que praticava a ação e não do ora recorrente.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para negar provimento à apelação interposta pela ora recorrida,
J R SOUZA & MOREIRA LTDA.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 22299287.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, é válido ressaltar que, em relação ao argumento manejado pela parte Agravante quanto ao
suposto erro do oficial de justiça
ao cumprir o mandado de busca e apreensão, trata-se de indisfarçável INOVAÇÃO RECURSAL, pois a tese suscitada no agravo interno nunca foi exposta nos autos em momento anterior ao presente recurso.

Verifica-se que, em sede de APELAÇÃO ADESIVA (id. 10953237), o
BANCO ITAUCARD S.A.
apenas sustentou que o dano emergente já fora atualizado até a data do ajuizamento da ação, sendo detectada duplicidade de valores na sentença (
bis in idem
), o que violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, alegou que o valor nominal de R$50.043,54 já contemplaria todos os prejuízos alegados pelo Autor, e que o valor de R$80.485,47, segundo sua planilha (id. 10953237, p. 7), refere-se a todo dano emergente atualizado até a data de 09/08/2018, sendo, portanto, indevido acrescer novamente o valor a título de despesas com pátio (R$5.000,00), bem como determinar nova atualização tomando por base valor já corrigido pelo autor.

Já em sede de Contrarrazões à Apelação apresentada por
BANCO ITAUCARD S.A.
no id. 10953241, este apenas pediu que fosse negado provimento à apelação de
J R SOUZA & MOREIRA LTDA.
, mantendo-se o indeferimento do pedido de lucros cessantes, sendo condenado, ainda, o recorrente em honorários advocatícios em valor não inferior a 20% sob o valor atualizado da pretensão recursal.

Dessa forma, a primeira vez que a tese (de erro do Poder Judiciário, na figura do Oficial de Justiça que cumpriu o mandado de busca e apreensão) é suscitada nos presentes autos se dá no contexto do Agravo Interno ora em análise.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que
é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal
, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E REAPRECIADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. 41, 28%. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A oposição de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatórios dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 3. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28% ( AgRg no REsp nº 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 3/3/2015, DJe 13/3/2015). 4. Tese não suscitada em recurso especial não comporta análise em agravo regimental, por tratar-se de inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1565465 GO 2015/0268693-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Por fim, registro que, na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Assim,
não conheço deste tópico do Agravo Interno
.

No que tange aos demais argumentos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos principais:

1) Danos Materiais - Lucros Cessantes:

a) A Agravada (
J.R. SOUZA & MOREIRA LTDA. - ME
) argumenta que a apreensão indevida do tanque quitado, que não era objeto da ordem judicial, lhe causou danos materiais, especificamente lucros cessantes, em virtude da impossibilidade de locação do tanque durante o período em que esteve apreendido;

b) O Agravante (
BANCO ITAUCARD S.A.
) não contesta a apreensão indevida, mas alega que o valor nominal de R$50.043,54 já contempla todos os prejuízos alegados pelo Autor, e que o valor de R$80.485,47, segundo sua planilha (id. 10953237, p. 7), refere-se a todo dano emergente atualizado até a data de 09/08/2018, sendo, portanto, indevido acrescer novamente o valor a título de despesas com pátio (R$5.000,00), bem como determinar nova atualização tomando por base valor já corrigido pelo autor.

2) Danos Morais:

a) A Agravada alega ter sofrido danos morais em virtude da apreensão indevida do tanque, argumentando que a conduta do banco foi abusiva e lhe causou constrangimento e
stress
;

b) O Agravante argumenta que a conduta do banco, embora indevida, não configurou dano moral, pois não houve abalo à imagem, reputação ou dignidade da empresa.

Em resumo, a controvérsia gira em torno da responsabilidade do banco pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais causados à empresa em decorrência da apreensão indevida do tanque quitado, bem como de suposto
bis in idem
na condenação do Requerido.

De plano, percebo que não assiste à parte Agravante. Explico.

A sentença, ao analisar o pedido de indenização por lucros cessantes, considerou insuficiente a prova apresentada pela apelante para embasar a condenação, observando que o contrato de locação juntado extemporaneamente aos autos sequer tinha firma reconhecida ou autenticação para que se avaliasse a data de sua assinatura, podendo ter sido assinado até mesmo de forma posterior.

DO DANO MATERIAL

Em relação ao dano material, quanto aos danos emergentes, percebo que a decisão de primeiro grau está correta quanto à necessidade de condenação do banco Requerido a indenizar a Autora pelos prejuízos por esta amargados.

A sentença considerou devidamente provado o prejuízo sofrido pela Autora, decorrente da apreensão indevida e da deterioração do veículo.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, a Agravada apresentou documentos que demonstram a existência de contratos de locação do tanque apreendido indevidamente.

Veja-se que o documento faz prova dos fatos narrados pela Apelante, tendo em vista que o contrato pactuado foi rompido, sendo esse um prejuízo irreparável pois sua atividade laboral depende única e exclusivamente de locações.

O CPC dispõe claramente sobre os limites jurisdicionais do processo em seu art. 141,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Ademais, o art. 927,
caput
, do Código Civil, preconiza que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

Extrai-se do acervo probatório que a Apelante foi contratada formalmente pela empresa LOCO MAQ, para realizar atividade laboral de locação de um bem particular – tanque completo (Probomba) -, o qual
não era objeto da busca e apreensão
.

De acordo com o contrato de prestação de serviços firmados entre as partes, o “Probomba”, bem particular da Apelante, foi apreendido de forma ilícita, haja vista o Apelante realiza serviços de locações.

Cabe ressaltar que o juízo
a quo
oportunizou às partes apresentar provas. Com isso, em observância à regra do artigo 411, inciso III, do CPC, compete à parte contrária impugnar o documento particular produzido (
contrato de locação no id. 10953214, p. 12-13
), no que tange à autenticidade de sua assinatura e à veracidade do teor,
o que não ocorreu
.

Ocorre que, quando oportunizada, em audiência, a produção da juntada do contrato, não houve impugnação da parte contrária, nos termos do art. 435 e 436, inciso II, ambos do CPC, tampouco na fase de provas.

Sabe-se que a juntada de documentos novos é exceção e vem prevista no art. 435 e seu parágrafo único, do novo Diploma Processual Civil, devendo o julgador analisar a conduta da parte de acordo com a boa-fé.

Ademais, a jurisprudência do STJ vem interpretando o artigo de forma flexível, admitindo-se a possibilidade de apresentação extemporânea de documentos, desde que seja respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte.

No caso, tendo em vista que a parte contrária fora devidamente intimada para se manifestar sobre tal documento, em obediência ao princípio do contraditório, percebo inexistir óbice à análise do contrato acostado após a contestação como forma de se perseguir a verdade real.

In casu
, pois, infere-se a validade da contratação firmada entre as partes, não havendo, por parte do banco Apelado, impugnação ou questionamento em relação à sua legitimidade, mas tão somente quanto à sua extemporaneidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DOCUMENTO JUNTADO EM FASE DE APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA, NOS TERMOS DOS ARTS. 435 E 1.014 DO NCPC, QUANDO ATENDIDO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E EM ATENÇÃO À BUSCA DA VERDADE REAL – DEMONSTRAÇÃO, PERANTE O JUÍZO A QUO, DE REPASSE DA QUANTIA À PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À VALIDADE/LEGITIMIDADE DO CONTRATO PELA APELADA, QUE LIMITOU-SE A QUESTIONAR A EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DESCONTOS LÍCITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 –A juntada de documentos novos é exceção e vem prevista no art. 435 e seu parágrafo único, do novo Diploma Processual Civil, devendo o julgador analisar a conduta da parte de acordo com a boa-fé. Ademais, a jurisprudência do STJ vem interpretando o artigo de forma flexível, admitindo-se a possibilidade de apresentação extemporânea de documentos, desde que seja respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte. 2 – No caso, tendo em vista que a parte contrária fora devidamente intimada para ofertar contrarrazões, em obediência ao princípio do contraditório, entendo inexistir óbice à análise do contrato acostado em sede de Apelação como forma de se perseguir a verdade real, sobretudo quando se verifica que houve a transferência do valor alusivo ao contrato em questão, em favor da parte autora. 3- Em análise ao contrato ora colacionado, infere-se a validade da contratação firmada entre as partes, não havendo, por parte da apelada, impugnanção ou questionamento em relação a sua legitimidade, mas tão somente quanto à sua extemporaneidade. 4- Portanto, é nítido o conhecimento da autora acerca dos termos e condições contratados, sendo legítimos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. 5- Alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a litigância de má-fé. Reprimenda cabível. Aplicabilidade do artigo 81, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202000816316 Nº único: 0017869-73.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 22/09/2020)

(TJ-SE - AC: 00178697320188250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 22/09/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - RÉPLICA INTEMPESTIVA - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO - NÃO CABIMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO/RÉPLICA - MERA FACULDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. - Em obediência ao princípio da verdade real, a mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento da réplica dos autos, especialmente se, conforme entendimento do STJ, até mesmo a contestação extemporânea deva ser mantida nos autos - A impugnação à contestação/réplica é mera faculdade da parte autora - Antes da prolação da sentença é admitida a apresentação de documentos, ainda que encerrada a fase de instrução do processo, desde que a parte contrária seja intimada para se manifestar, nos termos do art. 398 do CPC - Não há necessidade de prequestionamento se a matéria já foi devidamente analisada no acórdão - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10525150040430001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015)

A jurisprudência pátria reconhece a
possibilidade de indenização por lucros cessantes quando demonstrada a perda de ganhos esperados em decorrência de ato ilícito, a exemplo da busca e apreensão realizada de maneira indevida
.

Cito julgados:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
LUCROS CESSANTES. PERÍODO EM QUE O AUTOR DEIXOU DE UTILIZAR O CAMINHÃO PARA FRETE DE CARGAS, EM RAZÃO DA APREENSÃO. DANO COMPROVADO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL. RENDIMENTOS QUE SE REFEREM AO LUCRO DA TRANSPORTADORA E NÃO AO VALOR AUFERIDO PELO AUTOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM BASE NA MÉDIA DAS DOZE (12) REMUNERAÇÕES ANTERIORES À APREENSÃO, DEDUZIDOS OS CUSTOS DA ATIVIDADE. LIMITAÇÃO
, PORÉM, AO VALOR ESTIPULADO NA R. SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. 2. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0008487-71.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 21.10.2019)

(TJ-PR - APL: 00084877120168160035 PR 0008487-71.2016.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 21/10/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2019)

Apelação cível.
Busca e apreensão.
Constituição em mora de parcela quitada. Impossibilidade. Ausência de inadimplência. Improcedência do pedido. Pedido contraposto recebido como reconvenção. Possibilidade.
Dano moral e lucros cessantes. Veículo utilizado como táxi. Cabimento. Recurso provido. Recai sobre o autor da ação de busca e apreensão o ônus de prova contrária à alegação e comprovação de pagamentos realizados pela parte requerida sobre as parcelas alegadamente inadimplidas
. A despeito da intitulação da nomenclatura utilizada pelo réu, em verdade, houve apresentação de reconvenção, sendo possível o seu recebimento como tal, ante a desnecessidade de uso desse nomem iuris e o regramento disciplinado pelo hodierno Código de Processo Civil (art. 343 e ss). Aliás, nesse sentido é o Enunciado n. 45 do FPPC.
Em ação de busca e apreensão em que o veículo apreendido era utilizado para o trabalho e fonte de renda da pessoa, em especial táxi, a sua apreensão indevida causa dano material, na modalidade lucros cessantes, e moral
.

(TJ-RO - AC: 70335909020198220001 RO 7033590-90.2019.822.0001, Data de Julgamento: 26/08/2020)

Considerando a documentação apresentada e o nexo causal entre a apreensão indevida do tanque e a perda de oportunidades de locação, vejo que
a Agravada faz jus à indenização por lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
.

DO DANO MORAL

Em relação ao dano moral, a sentença entendeu que a conduta do banco, embora abusiva e indevida, não configurava dano moral, diante da ausência de abalo à dignidade, honra, reputação ou imagem da autora.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de reparação por dano moral a pessoas jurídicas, mas exige a demonstração de abalo à imagem, reputação ou dignidade da empresa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO DESCREVENDO A CONDUTA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. AUSENTE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva caracterizada pela dignidade, pelo decoro e pela autoestima, é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral em sentido amplo, fazendo jus a indenização sempre que comprovada a efetiva lesão a seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial. 2. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a comprovação da ocorrência de um fato danoso e o nexo de causalidade entre eles, bem como do efetivo prejuízo à reputação da pessoa jurídica. 3. A manifestação de opinião do consumidor sobre a qualidade de serviços prestados, tal qual a qualidade do produto ou atendimento dado pelos colaboradores, não caracteriza abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, se não evidenciado o alegado falseamento da verdade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 50736929320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: 14/06/2023 - DJ)

No caso em tela,
a apreensão indevida do tanque quitado, que não era objeto da ordem judicial, além de causar prejuízo material, configura um ato abusivo e desproporcional por parte do Banco, demonstrando desrespeito com a empresa e afetando sua imagem perante o mercado
.

A Agravada, ao ter um bem quitado apreendido, sofreu constrangimento e
stress
, além de seu funcionário/preposto ter que se deslocar até outra cidade para tentar reaver o bem. Esta situação, além de causar um desgaste administrativo e financeiro, impactou diretamente a imagem da empresa, demonstrando falhas na gestão e comunicação do banco, o que pode levar à perda de confiança por parte de clientes e parceiros.

Veja-se que o bem ficou apreendido desde o dia 08.06.2015 até sua liberação,
1 mês depois
, em 07.07.2015, cfe. recibo de
Id. 10953207, p. 2
.

Diante disso, percebo que a conduta do banco, além de abusiva, causou um abalo à imagem e reputação da empresa Agravada, configurando dano moral. O dano moral, neste caso, não se limita ao simples constrangimento, mas se estende à imagem e reputação da empresa, o que justifica a sua reparação.

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

(...) Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82)

Também nesse sentido a jurisprudência:

(...) Não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. (RSTJ 140/371)

Critérios de quantificação da indenização que devem atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do devedor, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem descurar do caráter reparatório, sempre com a preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. (Ajuris 76/608)

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida. (RSTJ 112/216 e STJ-RF 355/201)

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. (STJ-3ª T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli - 30. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109)

No caso
sub judice
, entendo que o valor deve ser fixado em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que se mostra em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade financeira das partes e o grau do dano suportado pela autora, tanto à sua imagem e o seu abalo de crédito no mercado.

Nessa linha, o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. DÉBITO JÁ QUITADO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NA RESTRIÇÃO EM SEU SISTEMA INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA CASOS ANÁLOGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso ao Requerido, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem - o que impede, muitas vezes, até a sua utilização, como no caso em análise -, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor. Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pelo Requerido sem motivo legítimo que as justifiquem, com acréscimo de ter seu veículo, indevidamente, retido pelo Credor, mesmo revogada a liminar de busca e apreensão, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte Autora. [...]

(TJ-SC - AC: 03006871920168240059 São Carlos 0300687-19.2016.8.24.0059, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Diante disso, reformo a sentença de 1º grau neste particular e defiro o pedido autoral de indenização por danos morais, condenando a parte Ré no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

Neste ponto, portanto, provida a apelação de
J.R. SOUZA & MOREIRA LTDA. – ME
, devendo a monocrática ser mantida nesse aspecto.

DA APELAÇÃO ADESIVA

O
BANCO ITAUCARD S.A.
, em suas razões recursais, sustentou que o valor da indenização por danos materiais, fixado em R$85.485,47, configura
bis in idem
, pois o valor nominal de R$50.043,54 já contempla todos os prejuízos alegados pelo autor.

A sentença condenou o banco ao pagamento de R$85.485,47, sendo que R$80.485,47 se referem ao dano material, atualizado com juros e correção monetária, e R$5.000,00 referente ao pagamento infundado de custos com pátio.

A parte Apelada alega que o valor de R$80.485,47, de acordo com a planilha acostada à inicial pela Apelante (
id. 10953202, p. 8
), já engloba todas as despesas com a apreensão do caminhão, incluindo os custos com o pátio, tendo o valor nominal atualizado pela calculadora judicial do TJDFT até a data de 09/08/2018 (um dia antes da propositura da ação, em 10/08/2018).

Com razão o banco réu.

Em análise dos autos, verifica-se que a planilha apresentada pela Apelada demonstra de forma clara e precisa que
o valor nominal de R$50.043,54

já inclui os custos com o pátio (R$5.000,00), bem como que o montante total (R$80.485,47) já contempla os valores de atualização (correspondentes a R$30.441,93)
.

De tal maneira, faz-se indevido acrescer novamente o valor a título de despesas com pátio (R$5.000,00), bem como determinar nova atualização tomando por base valor já corrigido pela Autora/Apelante.

Assim, urge seja reformada a sentença de 1º grau, de forma a reconhecer que é o valor nominal (
R$50.043,54
) que deve sofrer a incidência dos parâmetros de correção e fluência de juros, afastando-se assim o
bis in idem
relacionado à atualização do valor já corrigido, bem como o valor a título de despesas com pátio da empresa de leilões, visto que já contemplados na planilha apresentada pela autora.

Neste ponto, portanto, provido o Recurso Adesivo de
BANCO ITAUCARD S.A.
, devendo a monocrática ser mantida também nesse particular.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida
in totum
, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO INTERNO
e, no ponto em que dele conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025